Tribunal: TJBA
Processo: 8094955-97.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8094955-97.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARCIA ALMEIDA DE JESUS Advogado(s): REJANE VENTURA BATISTA APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO DIGITAL COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta em razão de inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. O juízo de origem entendeu ausente a comprovação da relação contratual, reconhecendo a ilicitude da negativação e fixando indenização. A parte ré apelou, sustentando a legalidade da contratação, realizada por meio digital com múltiplos fatores de autenticação, e a legitimidade da inscrição decorrente de inadimplemento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade jurídica da contratação realizada por meio digital com autenticações eletrônicas; (ii) definir se a negativação fundada nessa contratação configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A contratação por meios digitais possui validade jurídica quando acompanhada de elementos probatórios robustos, como envio de documentos pessoais, registro de selfies, desbloqueio de cartão via aplicativo e movimentações financeiras compatíveis. A existência de múltiplos fatores de autenticação, como logs de acesso, IPs registrados e ações sequenciais realizadas pelo usuário, constitui indício suficiente de autoria e demonstração da relação jurídica. A negativação decorrente de dívida inadimplida, cuja contratação foi validamente demonstrada, configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil. A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se aplica quando inexistente falha na prestação do serviço ou ilegalidade na conduta do credor. A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados pela ré e a presunção genérica de fraude não se sobrepõem à robustez do conjunto probatório digital apresentado. A sentença deve ser reformada, diante da comprovação da contratação e da licitude da negativação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A contratação de serviços bancários por meio digital possui validade jurídica quando demonstrada por documentos eletrônicos, registros de autenticação e movimentação bancária compatível. A negativação decorrente de dívida oriunda de contratação válida configura exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais. A robustez dos elementos digitais afasta a responsabilidade civil objetiva do fornecedor, quando não demonstrada falha na prestação do serviço. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8094955-97.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e Apelada MARCIA ALMEIDA DE JESUS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.